Tribunal: STF
Processo: ARE 1486941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Ação Declaratória — Servidor Público Estadual - Policial Militar — Adicional de insalubridade — Recebimento durante a licença-prêmio — Sentença de improcedência — Irresignação do autor — Irredutibilidade de vencimentos — Verba de caráter geral e natureza permanente — PUIL nº 0000017-51.2020.8.26.9050 — PUIL nº 0000065-91.2020.8.26.9023 — Possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria (art. 6º, LCE nº 432/1985) que enseja a necessária incidência durante a licença-prêmio — Desacolhimento — Legislador revogou expressamente o recebimento do adicional de insalubridade durante o gozo da licença-prêmio (art. 29, inc. I, d, da LCE nº 1.361/21) — PUILs suscitados versam sobre matéria diversa, qual seja, a incidência do adicional de insalubridade na base de cálculo dos adicionais temporais, e foram suplantados pela tese do PUIL nº 0000100-74.2022.8.26.9025 e pelo IRDR nº 47, que reconhecem a verba como de natureza propter laborem — LCE nº 1.361/21 que, em consonância com o entendimento desta Col. Corte, reforçou a natureza propter laborem do adicional de insalubridade com a supressão do seu pagamento durante a licença-prêmio — Adicional de insalubridade que apenas deixa de ter natureza transitória quando se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos termos do estabelecido pelo PUIL nº 0000020-32.2021.8.26.9030 — Nesse sentido: “Recurso Inominado. Servidor Público Estadual Policial Militar. Adicional de Insalubridade. Pretensão de cômputo do Adicional de Insalubridade durante a fruição da Licença Prêmio. Sentença de procedência. Recurso Inominado da ré. Inadmissibilidade. Inteligência da Lei Complementar nº 1.361/2021 que revogou a previsão de pagamento do referido adicional durante o gozo da licença prêmio. O pagamento do adicional aos servidores afastados do trabalho se dá em regime de exceção. Interpretação restritiva. Rol taxativo de exceções do artigo 4º da LCE nº432/1985. Liberalidade do legislador. Licença prêmio excluída das exceções. Sentença de procedência reforma. RECURSO a que se DA PROVIMENTO.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004855-20.2023.8.26.0189; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023) — Julgado que bem avaliou a situação dos autos — Sentença mantida — RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente